Tribunal: TJMT
Processo: 1066499-94.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1066499-94.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCILENE SIQUEIRA BEZERRA - CPF: 963.498.671-49 (RECORRENTE), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1066499-94.2022.8.11.0001

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Tim S/A

Recorrido(s):
Marcilene Siqueira Bezerra

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 13

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇO DE TELEFONIA – OSCILAÇÃO NO SINAL –
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM
SENTENÇA EM R$ 6.000,00 –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais reconhecendo a falha na prestação do serviço de internet e telefonia móveis prestados pela ré, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada, sendo liberada a linha sem nenhuma interrupção no prazo assinalado pela parte autora, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a autora, ora recorrida, realizou a contratação do plano de telefonia ofertado pela ré consistente em pacote de ligações ilimitadas e utilização de aplicativos, plano Tim Controle Rede Sociais 4.0, que ocorrera por portabilidade.

4.

Relata que no período de 10/10/2022 à 15/10/2022 ficou impossibilitada de utilizar os serviços ofertados, com eventuais oscilações da linha telefônica após esse período.

5.

Acostou como documentação, reclamações administrativas através dos protocolos n. 2022649384691 (17/10/22) e 2022734971795 (21/11/2022), comprovantes de pagamento e contratação do serviço oferecido pela ré.

6.

De sua vez, a parte recorrida alega que a linha estava ativa e habilitada para ser utilizada, funcionando perfeitamente dentro do período contratado pela autora.

7.

Dá análise dos autos, entendo que a decisão prolatada pelo magistrado
a quo
não merece reforma
, pois a parte recorrente se omite na demonstração de que os protocolos carreados pela parte consumidora, de fato, apontam para o ineficiente serviço prestado.

8.

Sabe-se que o fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade, devendo a suspensão, ser precedida de notificação prévia e formal ao consumidor. E não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demanda, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

9.

Diante desse cenário, embora a recorrente alegue que os serviços foram prestados a contento, nada traz aos autos para provar suas alegações, apenas tela informando a receptividade do sinal e histórico de utilização da linha, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe cabia, conforme regra inserta no art. 373, II, do CPC, ficando devidamente demonstrado que a falha na prestação de seus serviços deu ensejo ao pedido de indenização por dano moral pela consumidora, ora recorrida.

10.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

1.

Desse modo
,
entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

4.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023